Tribunal: STF
Processo: Rcl 78358
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A reclamante alega, por meio da petição/STF n. 107.887/2025 (eDoc 20), o descumprimento, pelo Juízo reclamado, da decisão por meio da qual julgado procedente o pedido, para cassar o ato impugnado no processo n. 0100772-15.2016.5.01.0015 e determinar a prolação de novo pronunciamento, em conformidade com o entendimento firmado na ADI 5.941.



    Conforme argumenta, a autoridade reclamada, a despeito da decisão de procedência prolatada nesta medida, reiterou os argumentos e o posicionamento presentes em decisão cassada na reclamação.



    Requer “que o juízo reclamado cumpra, enfim, a decisão de ID 20eab33c, sem mais subterfúgios, proferindo, enfim, decisão em conformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.941”.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Ao julgar procedente o pedido, em razão de contrariedade ao decidido na ADI 5.941, assentei ser vedado indeferir medidas coercitivas com base apenas em fundamentação genérica de violação a direitos fundamentais. Ressaltei, ainda, competir ao Juízo reclamado apreciar a adequação, necessidade e proporcionalidade dos meios executivos atípicos, à luz das peculiaridades e provas constantes dos autos.



    Na reapreciação, o Órgão reclamado novamente indeferiu o pleito, desta vez com fundamento nos elementos probatórios coligidos. Transcrevo, a seguir, os trechos pertinentes do pronunciamento:



    Após análise dos autos, verifico que o pedido não encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, uma vez que além de ter sido requerida sem demonstrar qual seria o resultado útil para o processo, também não indicou como tais medidas representariam risco à efetividade do processo ou à ordem pública. 



    [...]



    Assim, a suspensão da CNH conforme requerido não se mostra passível de conversão em benefício pecuniário à parte exequente, uma vez que a providência hábil para tanto (id   30603ff) foi efetivada e ignorada pela parte interessada nas petições de id 's 62a59da, 4188abb, cdd6db6, 49708d9, e270cf8 e b7fc6fc leia-se, posteriores à disponibilização da penhora do veículo, Nissan Versa 16SV Flex, Placa LQQ9B27. 



    Logo, se a intenção da parte autora é impedir o desfazimento de patrimônio capaz de suportar o valor da presente execução, esta já se encontra devidamente salvaguardada pela constrição do bem com a respectiva restrição de transferência (id 30603ff), em nada contribuindo a suspensão do direito de dirigir dos executados. 



    No que se refere à suspensão do passaporte dos executados, mais uma vez a parte exequente deixou de cumprir com o ônus que lhe competia ao não trazer aos autos indícios mínimos quanto à possibilidade de viagem dos executados, seja por motivos profissionais, pessoais ou outros que possam justificar a necessidade de suspensão do documento de viagem.



    Desta feita, a ausência de qualquer indicativo de que o executado pretenda ou possa se ausentar do país torna, por si só, desnecessária a medida de suspensão do passaporte. Até porque o destino e o motivo de eventual ausência do país, prejudica a análise do requerimento sob o ponto de vista da proporcionalidade, seja em razão do impacto pecuniário na execução, sendo necessário, nesse particular, o cotejo ocasional entre valores gastos e o quantum debeatur de R$1.212.852,90 (sentença homologatória de cálculos de id 6f65789); seja em razão do motivo da viagem, posto que impedir eventuais viagens a trabalho significa, ainda que de maneira indireta, dificultar o ganho de capital pelos executados com vistas a garantir a presente execução.



    [...]



    No que se refere à expedição de ofícios às operadoras de telefonia, ao tempo em que mencionou o intuito da medida com vistas a para obtenção de "(...) endereço de cadastro e forma utilizada para pagamento da fatura, inclusive com indicação de conta corrente ou dados do cartão de crédito utilizados para pagamento (...)", deixou de indicar e requerer o que concretamente pretende, ganhando, pois, ares de um pedido genérico (CPC, arts. 141, 492 c/c CLT, art. 769).



    Desta feita inexistindo justificativa para a formulação de pedido genérico nesse particular, certo é que além de constituir ônus da parte o prosseguimento da execução (CLT, art. 878), não pode o magistrado julgar além do pedido, mesmo que este seja genérico, ou seja, o pedido define os limites da demanda, o qual, repiso, não foi observado pela parte exequente.



    [...]



    Outrossim, insta registrar que, sob o id d6f2326, foi acostado aos autos resultado da ativação do convênio CNIB, acerca do qual ainda não fora providenciada nenhuma diligência específica. Promova a Secretaria a verificação de eventual resultado quanto a aludida pesquisa.



    Por fim, mister ressaltar que a parte autora igualmente restou silente quanto ao resultado obtido junto ao INFOJUD (id 49edba0), nos exatos moldes do constante do item 3, do comando de id 98edc9a.



    Diante do exposto, por atendido integralmente o comando da ADI 5941, considerando que ainda não houve esgotamento das medidas típicas disponíveis e, consequentemente os meios tradicionais ainda não (grifos nossos) se mostram insuficientes e, afinal, com base em juízo de convicção, indefiro as medidas atípicas formuladas sob o id 4188abb.



    O quadro delineado nos autos não configura afronta ao que decidido nesta reclamação. Com efeito, o Juízo de origem proferiu decisão devidamente motivada, lastreada nas particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto. Nesse contexto, não há falar em desatenção ao paradigma invocado.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido veiculado na petição n. 107.887/2025 (eDoc 20).



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente